Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-37.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000607-37.2010.8.14.0021

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE SEGUROS S/A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: FRANCISCO IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000607-37.2010.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A. E BRADESCO AUTO/RE SEGUROS S.A.

APELADO: FRANCISCO IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA QUE NÃO OBSERVA OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a procedência do recurso, a fim de anular a sentença, quando constatado que não houve a realização de perícia judicial para atestar o tipo e o grau da lesão sofrida pelo autor, nos moldes previstos na legislação e jurisprudência pátrias, à época do acidente.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000607-37.2010.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A. E BRADESCO AUTO/RE SEGUROS S.A.

APELADO: FRANCISCO IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
e
BRADESCO AUTO/RE SEGUROS S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA,

que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por FRANCISCO IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO
-
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, por esses fundamentos e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar as requeridas ao pagamento da indenização correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento administrativo, que deverá ser descontado, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno, ainda as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à patrona do autor, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, defendem os recorrentes, sinteticamente
:

I)

preliminarmente
:
a)
a
prescrição
do direito do autor/apelado, salientando que a ação foi ajuizada após o prazo legal de 3 anos, razão pela qual deve ser reconhecida a mencionada prescrição da ação e extinto o processo com resolução de mérito;
b)
o
cerceamento de defesa
, diante do julgamento antecipado da lide, com a supressão da instrução processual, destacando a imprescindibilidade da prova pericial, a fim de aferir corretamente o grau de invalidez da lesão, postulando o reconhecimento da nulidade da sentença
;

II)
no
mérito
:
a)
a inexistência de deformidade permanente, inexistindo direito do apelado ao recebimento de indenização ou, subsidiariamente, a necessidade de realização de perícia médica que apure o grau da invalidez da parte recorrida e, consequente, o montante a ser indenizado;
b)
a extinção da obrigação face ao recebimento do valor devido na fase administrativa de R$ 3.307,50;
c)
a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a

apelada é beneficiária da justiça gratuita e patrocinada pela Defensoria Pública.

Desse modo, postulam o conhecimento e provimento para reformar a sentença, “
julgando totalmente improcedente o pedido de indenização do seguro do DPVAT e declarando a prescrição a pretensão do autor, eis que inexiste qualquer amparo fático ou legal à pretensão
”.

Na sequência, o apelado apresentou suas contrarrazões, manifestando-se, em sede de preliminar, pela intempestividade do apelo, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000607-37.2010.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A. E BRADESCO AUTO/RE SEGUROS S.A.

APELADO: FRANCISCO IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELADO

De início,
afasto a preliminar de intempestividade do apelo
, suscitada em sede de contrarrazões, conforme devidamente certificado pelo Diretor de Secretaria da comarca de origem (ID nº 16425298).

A propósito, diversamente do sustentado pelo recorrido, entendo que a petição requerendo a juntada do instrumento de substabelecimento para novos advogados (ID nº 13186698), sem carga dos autos físicos e sem qualquer menção à atos processuais ocorridos no tramite processual, não serve como marco inicial da contagem do prazo recursal, inexistindo presunção acerca do conhecimento da sentença proferida anteriormente.

Logo,
rejeito tal preliminar.

De igual modo,
não merece prosperar a alegação de violação ao art. 514 do CPC de 1973
, porquanto devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, devendo o apelo ser conhecido.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS APELANTES

Não assiste razão aos recorrentes quanto a tese de prescrição do direito do autor/apelado
, porquanto, ao contrário do defendido, foi respeitado o prazo legal de 3 anos, uma vez que o pagamento administrativo se deu na data de 31.07.2007 e a ação foi ajuizada no dia 20.07.2010, conforme carimbo constatado na fl. 01 da petição inicial.

No entanto,
entendo assistir razão às recorrentes quanto a alegação de nulidade, ante a não

realização de perícia judicial para atestar o tipo e o grau da lesão sofrida pelo autor, sendo insuficiente o laudo acostado pelo autor uma vez que não observa os parâmetros legais e jurisprudenciais atinentes à matéria.

Nesses termos, dispõe a Súmula
474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Destarte, revela-se equivocado o cálculo feito na sentença, uma vez que, após ser reconhecido que o limite da indenização, à época do acidente, era de
até
40 salários-mínimos, a indenização foi arbitrada no seu
grau máximo,
abatendo-se apenas o valor já pago na seara administrativa, quando, na verdade, deveria apurar o tipo e grau da lesão constatada, para fixação do
quantum
devido.

Com efeito,
mesmo antes da vigência da Lei 11.945/09 já era admitida a gradação da lesão, tornando a indenização proporcional à gravidade da lesão, pois já existia regulamentação administrativa, a Circular nº 029 de 20 novembro de 1991 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), estabelecendo diferentes porcentagens com base na área afetada, na gravidade e na repercussão da invalidez.

Nessa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, materializado na Súmula nº 544, acerca da validade da “
utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“(...) 4.
Mesmo antes da vigência da Lei nº 11.945/09 já era admitida a gradação da lesão, tornando a indenização proporcional à gravidade da lesão, pois já existia regulamentação administrativa estabelecendo diferentes porcentagens com base na área afetada, na gravidade e na repercussão da invalidez, de sorte que, aos acidentes ocorridos antes da Lei nº 11.945/09, aplica-se a tabela de gradação prevista na circular nº 029 de 20 de novembro de 1991 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), conforme entendimento pacificado pela corte do STJ
. 5. No caso, o exame pericial necessário para comprovar eventual gradação da lesão e o percentual da perda correspondente, realizado na data de 8 de junho de 2017 (fls. 161/163), por determinação do douto presidente do feito, atestou a existência de dano anatômico e/ou funcional permanente parcial em ambos os membros inferiores no percentual de 10% (dez por cento) e, de acordo com a tabela prevista na circular 029/91 da SUSEP, o valor devido ao agravado é de R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais), pois há lesões em ambos os membros inferiores e, para cada lesão, é devida indenização de R$ 840,00, quantia que deve ser corrigida desde a data do evento danoso, em conformidade com a súmula 580 do STJ, incidindo juros de mora a partir da citação, como dispõe a súmula 426 do STJ.”.
(
TJ-CE
- AGV: 04788614120108060001 CE 0478861-41.2010.8.06.0001, Relator: Emanuel Leite Albuquerque, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2019 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“
Nos casos de sinistros ocorridos antes das alterações feitas pela Lei nº 11.945/2009 à Lei nº 6.194/1974, a indenização deve ser calculada com base na tabela de graduação dos percentuais de perda contida na Circular Susep nº 29/1991”.
(TJ-MG

AC: 10701110096388001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017- destaquei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Indenização do seguro obrigatório DPVAT. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Prescrição não consumada. Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III, do CPC/15.
Indenização pela invalidez permanente devida nos termos da Lei 6.194/74, vigente à época do acidente. Acidente ocorrido em 2005. Incidência da Lei 6.194/74. Fixação da indenização com base no salário-mínimo vigente à época do sinistro e de acordo com o grau da invalidez apresentada.
Ônus da sucumbência alterado. Recurso parcialmente provido”.
(
TJ-SP
10134518120148260100 SP 1013451-81.2014.8.26.0100, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 26/10/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2017 - grifei).

.
................................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. VALOR INDENIZATÓRIO. ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2005. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. APLICAÇÃO DA TABELA DA CIRCULAR Nº 29/1991. 1 -
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido da validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/08, data da entrada em vigor da MP 451/08. 2- Assim, no caso concreto, como o acidente ocorreu no ano de 2005, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela antiga redação da Lei nº 6.194/74 que, em caso de invalidez parcial e permanente, fixava o teto indenizatório em até 40 salários-mínimos, devendo ser pago de forma proporcional ao grau da invalidez conforme disposto na Tabela Circular nº 29/1991
. 3- Não se verificando no agravo regimental interposto contra decisão do Relator proferida nos termos do art. 557, do CPC, qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento outrora aventado, deve o impulso recursal ser desprovido. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(
TJ-GO
- AC: 04016581820088090024 CALDAS NOVAS, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 11/08/2015, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1850 de 18/08/2015 -destaquei).

Desse modo,
considerando a inexistência de perícia judicial nos autos, entendo necessário anular a r. sentença, a fim de que seja realizada a mencionada prova técnica, permitindo-se a realização, correta, do cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT
,
nos termos previstos na legislação pátria à época do acidente
,
restando
prejudicados os demais pedidos contidos no apelo.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo
a quo
e demais atos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024